Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Restou sufragado o entendimento pela inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, conforme decidido pelo eg. STF, bem como, por ser acessório à cobrança da DIFAL, o recolhimento de quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais, deve ser afastada.
4. Não se faz necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em precedente vinculante, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de julgamento do RE 1.287.019/DF.
5.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
6. Embargos de declaração rejeitados.